Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-71.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000186-71.2023.8.11.9005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL MOISES BUENO - CPF: 367.630.049-15 (RECORRENTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000186-71.2023.8.11.9005.

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

AGRAVADO: JOEL MOISÉS BUENO.

Data de Julgamento: 29/07 a 01/08/2024.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C LIBERAÇÃO DE ALVARÁ PARA BAIXA DE GRAVAME – VEÍCULO SUCATA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RESOLUÇÃO CONTRAN No 967/20222 E ART. 126 DO CTB – ILEGTIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 29 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), visando reformar a decisão monocrática proferida no id. 213198178, que conheceu o recurso inominado interposto pelo reclamante e deu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando ao órgão de trânsito que proceda à baixa do gravame do veículo VW/GOL GL, ano/modelo 1988/1988, Placas ABP 7793, Chassi 9BWZZZ30ZKT1066498, Renavam no 5.23157029, condicionado à entrega dos documentos do veículo, bem como das partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.

Em síntese, o recorrente alega que a decisão proferida utilizou jurisprudência não aplicável aos fatos e fundamentou em resolução revogada.

Desse modo, entende que o reclamante, em razão da restrição judicial imposta, deve resolver o problema nos autos da ação judicial da qual originou a restrição judicial imposta ao veículo em questão. A título de exemplo, sugeriu a oposição de embargos de terceiros, o que, em tese, denota a ilegitimidade passiva do órgão de trânsito. Ao final, pugna pelo recebimento do recurso, bem como pela revisão da decisão monocrática proferida no id. 213198178.

O reclamante, em suas contrarrazões, refuta os argumentos recursais e pugna pelo não provimento do recurso interposto, e pela confirmação da decisão monocrática anteriormente proferida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme se infere dos autos, o reclamante adquiriu o veículo objeto da ação na data de 30/10/1995, sendo que no dia seguinte (01/11/1995) houve um bloqueio judicial, oriundo de uma dívida de ICMS que o antigo proprietário do automóvel possuía com o fisco estadual.

Observa-se pelas fotos colacionadas nos autos (id. 159154857) que
o veículo em questão se encontra totalmente deteriorado, não sendo mais utilizável, virou sucata
.

Diante desses fatos, o reclamante procurou o órgão estadual de trânsito com o intuito de proceder à baixa do gravame. Contudo, a autarquia alegou não poder proceder com a diligência em virtude da existência de um bloqueio judicial.

Assim, o demandante foi até a Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) com o intuito de obter as informações necessárias sobre o processo que originou o bloqueio judicial informado. Todavia,
foi informado de que não foram encontradas informações sobre a Vara que havia tramitado o processo em que houve a determinação judicial
.

Foi informado, também, sobre o cancelamento/baixa das Certidões da Dívida Ativa (CDA) que originaram a determinação de bloqueio judicial (ids. 159154859 e 159154860).

Em que pese o descompasso do agravante em suas razões recursais,
as ementas colacionadas na decisão agravada não destoam do caso concreto, pois tratam sobre a
baixa de registro
de veículo automotor
de bem irrecuperável
, ou seja,
mesmo objeto pleiteado pelo reclamante
.

De outro lado, com relação à questão de a Resolução do CONTRAN no 11/1998 encontrar-se revogada pela Resolução CONTRAN no 967/2022, vê-se que o art. 1o da mencionada resolução, utilizado como fundamentação na decisão agravada, possui o mesmo teor do art. 2o da Resolução 967/2022. Vejamos:

Art. 2o A
baixa do registro de veículos é obrigatória
sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I -
veículo
irrecuperável
;

(...)

§ 1o Nos casos dos veículos enquadrados nos incisos I ao III, e na alínea "b" do inciso IV, todos do art. 2o, deverão ser providenciados:

(...)

II - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm a gravação do registro do número de identificação veicular (VIN) e as suas placas, os quais serão recolhidos ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que é responsável pela baixa do registro;

III - os procedimentos previstos nos incisos I e II deverão ser efetivados antes da entrega do veículo vendido ou sua destinação final;

IV - o órgão executivo de trânsito de registro do veículo deverá reter sua documentação e inutilizar as partes do chassi que contêm a gravação do registro VIN e as suas placas.
(grifei).

Ademais, como o agravante menciona, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 126, dispõe que: “
O proprietário de veículo irrecuperável (...) deverá requerer a baixa do registro, no prazo e formas estabelecidos pelo Contran
”.

Por fim,
o próprio ente estatal não tem informações sobre o processo que originou o bloqueio do veículo em questão
, não sendo possível resolver a celeuma nos autos da ação judicial que originou a restrição imposta ao veículo do reclamante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, apenas com a ressalva da fundamentação no art. 2o da Resolução CONTRAN no 967/2022.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024